Tribunal: TJDFT
Processo: 0003683-75.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL APÓS SEPARAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. BEM PARTILHÁVEL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por S. B. contra sentença que, nos autos de ação de conversão de separação em divórcio ajuizada contra seu ex-consorte, acolheu “o pedido de conversão de separação judicial para divórcio” e, ato contínuo, julgou “procedente a reconvenção apresentada por R.C.T. e declarou a ocorrência da união estável havida entre 30/09/1999 até dezembro de 2013, e, nessa última data dissolvida. Em consequência, determino a meação dos bens e direitos adquiridos na constância da união estável”.
2. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, se à apelante foi oportunizada, pelo Juízo de origem, antes da prolação da r. sentença ampla produção de provas, inclusive testemunhais, para demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
3. A união estável ocorre na situação em que demonstrada convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, consoante disposição do art. 1.723 do CC. O art. 1.725 do Código Civil complementa que, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, de forma que os bens adquiridos na constância da união a título oneroso entram na comunhão e, por consequência, devem ser partilhados, porquanto há presunção de que foram obtidos por esforço comum.
4. É certo, na espécie, que as partes se casaram em 6/9/1995 e se separaram judicialmente em 16/8/1999. O cônjuge virago, ora apelante, diz que o casal teria se mantido separado desde então, ao passo que o apelado alega que o casal teria se reconciliado e mantido união estável entre 30/9/1999 e dezembro de 2013.
5. Da análise detida dos autos, verifica-se que a própria apelante admite que se separou de fato do apelado apenas em 2013. Ainda que a recorrente alegue que a indicação da aludida data se tratou de simples erro material de seu então advogado, a prova testemunhal colhida em Juízo corroborou a constatação de que o ex-casal conviveu em união estável até o ano de 2013.
6. No aspecto, ressalta-se o teor do depoimento colhido em 19/5/2017, por meio do qual a testemunha foi assertiva ao pontuar “se mudou para o polo de moda em 2010 e nessa ocasião o casal já morava no polo de modas; que tinha as partes como marido e mulher; (...) que sou pela própria Requerente que o casal se separou quando se encontrou com ela no ABC da construção, loja de material de construção na frente do prédio dele; que isso ocorreu há cerca de um ano, oito ou nove meses; (...)” (ID 26153089, p. 11). A aludida testemunha ainda foi clara ao asseverar que a “requerente permaneceu casada com o requerido uns 15 ou 16 anos” (ID 26153089, p. 8).
7. Como observado, cumpre repisar que o ex-casal contraiu matrimônio em 6/9/1995, sendo certo que, a par do depoimento da reportada testemunha, não se sustenta a tese recursal no sentido de que a convivência conjugal teria se encerrado em 16/8/1999.
8. Ademais, outra testemunha, arrolada pela própria parte apelante, consignou em seu depoimento que “sempre encontrou R(..) com a Requerente, no mesmo ambiente, em reuniões tais como churrascos e quando ia fazer cabelo e maquiagem” (ID 26153089, p. 8), o que denota convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos moldes do art. 1.723 do CC.
9. A corroborar a existência de convívio em união estável entre as partes após sua separação judicial, é pertinente destacar que, em 29/8/2001, a Companhia Imobiliária de Brasília, por meio do Contrato NUTRA/PROJU n. 1103/2001, concedeu à pessoa jurídica de titularidade da apelante o “lote 04, rua 21, Polo de Modas, SRIA, Guará-DF”. No aludido contrato administrativo, a pessoa jurídica foi representada pela apelante, que se declarou, nesse ato jurídico, casada. No mencionado negócio jurídico, repita-se, firmado após a separação judicial do ex-casal, os ex-consortes assumiram obrigações convencionais como um casal, tendo a apelante, inclusive, assinado o referido contrato com seu nome de casada.
10. A par de tal quadro, diante da constatação da existência de união estável entre as partes entre 30/9/1999 e dezembro de 2013, conforme admitido pela própria apelante ao ID 26152936 e corroborado pelos depoimentos testemunhais e elementos documentais colhidos na origem, os bens adquiridos onerosamente pelos conviventes nesse interregno, incluindo o imóvel anteriormente descrito e seus respectivos frutos civis, devem ser partilhados entre o ex-consortes, conforme acertadamente determinado pela r. sentença.
11. Recurso conhecido e desprovido.